Tribunal: TJBA
Processo: 8060149-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060149-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TERRA MOVEL SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE TERRA LTDA - ME Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica em sede de Embargos à Execução, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). A agravante alegou crise financeira e apresentou declaração de hipossuficiência, subscrita por seu advogado, requerendo a concessão da gratuidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se pessoa jurídica pode obter os benefícios da gratuidade da justiça com base apenas em declaração de hipossuficiência, sem a devida comprovação documental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC e na Súmula 481 do STJ. 4. A mera declaração genérica de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é insuficiente para o deferimento do benefício quando se trata de pessoa jurídica. 5. No caso concreto, a agravante foi intimada para suprir a ausência de provas e permaneceu inerte, não apresentando qualquer elemento capaz de demonstrar a alegada crise financeira. 6. As custas processuais, proporcionais ao valor atribuído à causa, não se mostram excessivas a ponto de comprometer a saúde financeira da empresa ou de seus sócios, o que reforça a inexistência de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060149-34.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, TERRA MÓVEL SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA LTDA - ME, e, como agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)